Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela agravante com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão no julgado. A agravante reforça os argumentos expostos no recurso inominado de que houve negligência estatal, com demora excessiva na realização do procedimento, razão pela qual a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que deixou claro que a conversão em perdas e danos somente pode ser requerida no caso de descumprimento da obrigação por parte do devedor, nos termos do art. 816 do CPC. Assim, não há que se falar em negligência estatal ou demora excessiva se o Distrito Federal se encontra dentro do prazo para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta em acórdão.

4. Vale ressaltar que a Turma Recursal concedeu prazo de 6 meses para o fornecimento do procedimento cirúrgico, tendo o acórdão transitado em julgado. Logo, deve ser respeitado o prazo concedido, sob pena de afronta à coisa julgada.

5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.